Tribunal: TJMT
Processo: 1025664-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025664-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HEYDER FILLIPE MOREIRA BORGES - CPF: 028.436.531-93 (ADVOGADO), E. H. D. O. C. - CPF: 120.042.931-10 (AGRAVANTE), LEIDYANEE JAKSAMARA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 038.373.881-40 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO - CPF: 032.238.621-70 (AGRAVADO), LEIDYANEE JAKSAMARA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 038.373.881-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO MIRANDA DE CASTRO - CPF: 667.829.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Emanuel Henrique de Oliveira Conceição, representado por sua mãe, com o objetivo de reformar a decisão que fixou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos líquidos do genitor, correspondente a R$1.680,00. O agravante pleiteia a majoração do percentual para 30%, sustentando que o valor atual é insuficiente para cobrir suas despesas e que o alimentante possui condições financeiras para suportar um valor maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se os alimentos provisórios fixados no percentual de 20% dos rendimentos líquidos do genitor são suficientes para suprir as necessidades do alimentado, respeitando a capacidade financeira do alimentante, conforme o binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme dispõe o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, de modo a atender às necessidades do alimentado e às possibilidades do alimentante, sem impor-lhe encargo insuportável.

4.

O art. 1.699 do Código Civil permite a revisão do valor dos alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentado.

5.

Nos presentes autos, não há comprovação suficiente de que o alimentante possa arcar com o percentual pleiteado de 30% de seus rendimentos líquidos, pois sua renda líquida efetiva, reduzida por empréstimos consignados, é inferior ao valor alegado pela agravante.

6.

O valor de R$1.680,00 atende, em princípio, às necessidades básicas do menor e poderá ser revisto na fase de instrução processual, com a devida produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O valor dos alimentos provisórios deve atender ao binômio necessidade-possibilidade, e sua revisão requer prova robusta da capacidade financeira do alimentante para suportar o encargo pleiteado. 2. Os alimentos provisórios podem ser modificados a qualquer tempo, conforme as provas produzidas durante a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.694, § 1o; art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 09/11/2012; TJMT, N.U 1006651-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 08/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EMANUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
, representado por sua genitora
LEIDYANEE JAKSAMARA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos de n. 1000876-53.2024.8.11.0053, ajuizada em face de
PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO
, arbitrou alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos, equivalente à quantia de R$1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais).

Para tanto, aduz a agravante que o valor fixado em primeiro grau é insuficiente para cobrir as despesas necessárias ao sustento e desenvolvimento do menor, pleiteando a majoração para 30% dos rendimentos líquidos do alimentante.

Fundamenta o pedido no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, argumentando que o agravado possui condições financeiras para arcar com o percentual maior, dada sua remuneração mensal bruta de R$10.259,60 (dez mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), conforme documentos constantes dos autos.

Pugna pelo provimento do recurso, para que os alimentos provisórios sejam majorados para 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 240679678).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 249671696).

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no sentido de negar provimento ao recurso (id. 249890696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para ele.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá haver exoneração, majoração ou redução do encargo.

Nesse passo, não obstante os argumentos da parte agravante, não há comprovação de que o requerido é capaz de suportar o pagamento dos alimentos no patamar solicitado, visto que a renda líquida efetiva do genitor é inferior àquela alegada pela agravante, devido às parcelas de empréstimo consignado (Id. 249672154).

Ademais, a análise dos documentos demonstra que o valor de R$1.680,00, em princípio, atende às necessidades básicas do menor.

Assim, a questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que, por se tratar de alimentos provisórios, podem ser revistos a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes e das demais provas que sobrevierem ao processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, GUARDA E PENSÃO ALIMENTÍCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados a qualquer momento se apresentada prova robusta da alteração da situação fática.
A revisão do encargo alimentar em sede de cognição sumária merece especial cautela, ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado, de acordo com suas necessidades presumidas, bem como ao alimentante, de acordo com suas condições, o que recomenda o aprofundamento da instrução para melhor elucidação acerca da situação fática.
(TJMT - N.U 1006651-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

Destarte, a míngua de provas robustas e indenes de dúvidas de que o valor pretendido esteja dentro da capacidade de pagamento do alimentante, ora agravado, imperiosa a manutenção da decisão de base.

Desse modo, deve ser mantida a decisão recorrida, dado o atual estágio da lide e até que sobrevenham fatos e argumentos que possam implicar na majoração da obrigação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024